Tribunal: TJES
Processo: 5002246-84.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002246-84.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CALIXTRO RIBEIRO DAS NEVES
AGRAVADO: LUIZA MASCIEL LEMOS DAS NEVES
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002246-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CALIXTRO RIBEIRO DAS NEVES

AGRAVADA: LUIZA MASCIEL LEMOS DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por

Calixtro Ribeiro das Neves contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara de Família de Vitória, que, em ação de divórcio consensual c/c partilha de bens
ajuizada em conjunto com Luiza Masciel Lemos das Neves
,
que
se encontra na
fase de cumprimento d
a
sentença, indeferiu o pedido de
atribuição de efeito suspensivo à
impugnação
que presentou contra a
determinação
de desocupação do imóvel onde o casal residiu durante o casamento
.

Sustenta que: (1)
o Código de Processo Civil admite a
atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao
pedido
cumprimento de sentença; (2)
na hipótese de
obrigação de fazer não é exigível a prestação de caução ou
o
depósito do valor suficiente para garantir a execução,
sendo necessária apenas a
demonstração da probabilidade do direito e o perigo da demora
;
(3)
existem
vícios insanáveis no processo de conhecimento que conduzem à
sua
nulidade;
e
(4)
o cumprimento da sentença que lhe impôs a obrigação de desocupar o imóvel onde reside lhe causará grave prejuízo.

R
equer
o provimento do recurso.

Decisão indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal (Doc. nº 730282).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, ressaltando que na fase de cumprimento da sentença não é admitida a rediscussão das questões decididas no título executivo judicial transitado em julgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002246-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CALIXTRO RIBEIRO DAS NEVES

AGRAVADA: LUIZA MASCIEL LEMOS DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Infere-se dos autos que na ação de divórcio consensual c/c partilha de bens autuada sob o nº 0011990-92.2015.8.08.0024, as partes alegaram
ter edificado
sobre o terraço d
e uma casa de propriedade do
genitor do agravante, sem nenhuma oposição, um imóvel residencial composto por 03 (três) quartos, 1 (uma) sala, 1 (uma) cozinha e 1 (um) banheiro,
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ao dispô
r
sobre a partilha do imóvel, o casal firmou um acordo
prevendo que
a agravada teria o direito de moradia
com exclusividade
enquanto viver ou até ser indenizada
pela parte
que lhe couber, bem como que o agravante deveria desocupá-lo até o mês agosto de 2015.

Face
o descumprimento pelo agravante da obrigação de desocupar o imóvel, a agravada pleitou o cumprimento da sentença que homologou o acordo.

O agravante apresentou impugnação
alegando a existência de vícios insanáveis na fase de conhecimento, dentre eles a impossibilidade jurídica do pedido de partilha do imóvel construído sobre a propriedade de terceiro, e requereu a suspensão
do cumprimento da sentença,
o que foi indeferido pela decisão recorrida
.

A apresentação de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 525, §6º c/c art. 536, § 5º).

E o cumprimento da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de fazer não exime o executado da garantia do juízo através de penhora, caução ou depósito, especialmente quando for possível mensurar o valor da obrigação, como ocorre neste caso.

O
acordo firmado
pelas partes
em relação à partilha do imóvel construído na constância do casamento, avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), prevê que a agravada terá o direito de posse com exclusividade enquanto viver ou até que seja indenizada pela parte que lhe cabe.

Assim,
ao impugnar o pedido de
cumprimento de sentença o agravante deveria ter oferecido garantia no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
sem a qual não é
possível deferir o
pedido de atribuição de
efeito suspensivo pleiteado
.

Ademais
, os documentos que instruem o recurso não comprovam a relevância dos fundamentos deduzidos na impugnação.

A jurisprudência prevalecente no Colendo Superior Tribunal de Justiça proclama que na fase
de
cumprimento d
a
sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial,
até mesmo
a
quelas consideras de ordem pública,
sob pena de violação
à
coisa julgada.

P
recedentes:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DOS ÓBICES PREVISTOS NAS SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES PAGOS. PREVISÃO EXPRESSA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECEDENTES.

[...]

3. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1259494/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REANÁLISE DOCUMENTAL. CONTA DE POUPANÇA. SALDO POSITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, "na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1050442/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1167584/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019)

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO, EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, DE QUESTÕES JÁ DEFINIDAS PELO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DA EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Com o trânsito em julgado da sentença surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública. Precedentes. Aplicação da Súmula 83/STJ.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 1404072/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 18/09/2019)

Esclareça-se, por outro lado
,
que
o
direito real de laje,
que consiste na
possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo,

é regulado no art. 1.510-A do Código Civil,
podendo ser
objeto de partilha
de bens.

Destarte, não procede a alegação de impossibilidade jurídica do pedido de partilha
de bens

com relação ao
imóvel edificado pelas partes sobre a propriedade do genitor do agravante,
uma vez que realizada com a anuência
deste
.

A
nte o exposto,
nego provimento do recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002246-84.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: CALIXTRO RIBEIRO DAS NEVES

AGRAVADA: LUIZA MASCIEL LEMOS DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO SUSPENSIVO – EXCEÇÃO À REGRA - NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO COM PENHORA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO – REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA - PARTILHA DE BENS – DIREITO REAL DE LAJE - POSSIBILIDADE – RELEVÂNDIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A apresentação de impugnação ao pedido de cumprimento da sentença não impede a prática de atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação (CPC, art. 525, §6º c/c art. 536, § 5º), o que não foi comprovado neste caso.

2. Na fase de cumprimento da sentença não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, até mesmo aquelas consideras de ordem pública, sob pena de violação à coisa julgada. Precedente do STJ - AgInt no AREsp 1404072/MT.

3.
O
direito real de laje,
que consiste na
possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo,
é regulado no art. 1.510-A do Código Civil, podendo ser objeto de partilha de bens.

4. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, _
__
__ de _____ de 20
2
1
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.